Tribunal: TJBA
Processo: 8083968-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8083968-36.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/
AGRAVADOS
: RENE DOS SANTOS GONÇALVES E
OUTRA

ADVOGADAS: ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JANAÍNA DA SILVA FERNANDES

APELADO/
AGRAVANTES
: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABÍLIO DAS MERCES BARROSO NETO, RICARDO LOPES GODOY, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação das
A
utoras, em Ação Revisional, ajuizada com o objetivo de revisar cláusulas contratuais bancárias, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros e repetição de indébito. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. O Tribunal reformou parcialmente a sentença para declarar a abusividade dos juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, determinar sua adequação e condenar à repetição do indébito. O Agravo Interno visa à reforma da decisão colegiada, sustentando a legalidade dos encargos pactuados.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a decisão monocrática poderia ser proferida com base em súmula e precedentes dos tribunais superiores; estabelecer se houve abusividade na estipulação dos juros remuneratórios acima da média de mercado; e determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo nos arts. 932, IV e V, e 1.011, I, do CPC, uma vez que a matéria tratada é objeto de súmula do TJBA e de entendimento consolidado no STJ em sede de recursos repetitivos.

4. A abusividade dos juros remuneratórios contratados resta evidenciada quando excedem, sem justificativa plausível, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme reconhecido no caso concreto, sendo legítima a revisão judicial com base na Súmula nº 13 do TJBA.

5. A revisão contratual é admitida nos contratos bancários em que se configure relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), especialmente quando há cláusulas em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. A repetição do indébito em dobro é cabível quando demonstrada a cobrança indevida, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do STJ e art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo aplicável a modulação temporal dos efeitos a partir de 31.03.2021.

7. A capitalização mensal dos juros é válida desde que expressamente pactuada em contratos celebrados após 31.03.2000, nos termos do art. 5º da MP 2.170-36/2001 e da jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 539/STJ).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 99, § 3º, 932, IV e V, e 1.011, I; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Lei 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, Súmulas nº 297, 382, 530 e 539; TJBA, Súmula nº 13; STF, Súmula nº 596; STF, RE 592.377, Plenário, j. 04.02.2015.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº
8083968-36.2021.8.05.0001
, tendo como Agravante
o

BANCO DO BRASIL S/A
, sendo

Agravad
os
RENE DOS SANTOS GONÇALVES
e a
IMPÉRIO COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS – EIRELI – ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.